Tribunal: STF
Processo: ARE 1516954
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia e na divergência do caso dos autos com o Temas 932 da Repercussão Geral (doc. 87).  



    Aduz o recorrente que o caso em apreço se assemelha ao que foi decidido no Tema 932, pois:



    [a] atividade de transporte de cargas, inerentemente, é marcada pelo risco eminente que representa, a responsabilidade do transportador é objetiva, mesmo na ausência de culpa direta do motorista, especialmente quando se trata de uma atividade de risco que, por sua própria natureza, pode causar danos a terceiros (doc.93, p. 11 — grifos no original).



    Diz, ainda, que:



    [t]al entendimento se coaduna com a legislação brasileira, no art. 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade (doc. 93, p. 11 — grifos no original).



    Por fim, aduz, que:



    [...] a responsabilidade objetiva verificada em questão é prevista no Art. 927, parágrafo único, do Código Civil, compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal e Tema 932 desta Suprema Corte, portanto, não há que se falar em eventual dolo por parte do motorista empregado da Agravada, tendo em vista que, tal argumento não exime a empresa Agravada de sua responsabilidade objetiva em fiscalizar e saber, a qual foi demonstrada de forma clara, evidente e cristalina, consectária da culpa da mesma, na forma “in vigilando”, por permitir que o menor viajasse juntamente com seu o pai, seu empregado, em um transporte de trabalho e de risco iminente (doc. 93, pp. 15-16 — grifos no original). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, notadamente quanto a responsabilidade decorrente de acidente no transporte desinteressado, de simples cortesia, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada à controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 87).



    Outrossim, verificou-se que a decisão recorrida destoa do Tema 932 da Repercussão Geral, porque:



    [..] no caso em análise se discute a responsabilidade objetiva no caso de acidente no qual a vítima não era empregada, mas descendente do empregado, sendo transportado na modalidade de simples cortesia, colaciona-se:



    “analisando detidamente a narrativa fática dos litigantes, bem como do acervo documental, entendeu, na verdade, que restou incontroverso que, na hipótese, houve transporte gratuito, por cortesia, posto que o filho do autor estava viajando de carona no caminhão em questão.(...) o autor, por ser filho do motorista, utilizou o transporte de forma gratuita, por cortesia (carona), logo, não se trata de responsabilidade objetiva do empregador, mas sim de responsabilidade subjetiva do transportador”. (id. 177253187 - Pág. 5) 



    Possível observar que a controvérsia posta está limitada a responsabilidade decorrente de transporte desinteressado/cortesia, que foge da questão decidida no referido precedente (doc. 87, p. 10). 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator